Tribunal: TJSP
Processo: 1011629-52.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO – "GOLPE DA MAQUININHA" – DÉBITO IRREGULAR EM CONTA – PERFIL DO CORRENTISTA – PERFIL DE CONSUMO – ATENDIMENTO ADEQUADO – DANOS MATERIAIS – Pretensão do banco réu de que seja afastada a sua responsabilidade pelo débito na conta do autor – Pretensão, do autor, de que a empresa ré também responda pelo desfalque experimentado em sua conta – Cabimento apenas da pretensão do autor –

Ementa:
APELAÇÃO – "GOLPE DA MAQUININHA" – DÉBITO IRREGULAR EM CONTA – PERFIL DO CORRENTISTA – PERFIL DE CONSUMO – ATENDIMENTO ADEQUADO – DANOS MATERIAIS – Pretensão do banco réu de que seja afastada a sua responsabilidade pelo débito na conta do autor – Pretensão, do autor, de que a empresa ré também responda pelo desfalque experimentado em sua conta – Cabimento apenas da pretensão do autor – Hipótese em que cabia ao agente financeiro demonstrar a regularidade das movimentações financeiras – Ocorrência de falha nos sistemas de segurança bancários – Não detecção da atipicidade das operações realizadas por meio do cartão titularizado pelo correntista e rejeição injustificada da solicitação de estorno formulada pelo autor extrajudicialmente - Má prestação de serviços que evidencia a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados – Fraude praticada por terceiro que não exime o banco de responder pelos prejuízos causados ao consumidor (Súmula 479, STJ) – Empresa ré que também responde pelos danos materiais por integrar a cadeia de fornecimento (cadeia de consumo) e por não ter adotado providências, na esfera extrajudicial, para viabilizar o ressarcimento ao autor – Responsabilidade solidária dos réus configurada - RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO BANCO RÉU DESPROVIDO.

APELAÇÃO – "GOLPE DA MAQUININHA" – DÉBITO IRREGULAR EM CONTA – PERFIL DO CORRENTISTA – PERFIL DE CONSUMO – ATENDIMENTO ADEQUADO – DANO MORAL - Pretensão do autor de condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano moral – Cabimento – Hipótese em que cabia ao agente financeiro demonstrar a regularidade das movimentações financeiras – Ocorrência de falha nos sistemas de segurança bancários – Não detecção da atipicidade das operações realizadas por meio do cartão titularizado pelo correntista e rejeição injustificada da solicitação de estorno formulada pelo autor extrajudicialmente - Má prestação de serviços que evidencia a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados – Fraude praticada por terceiro que não exime o banco de responder pelos prejuízos causados ao consumidor (Súmula 479, STJ) – Empresa ré que também deu causa ao dano moral, por força da inadequação do atendimento dispensado ao autor na esfera administrativa – Dano moral configurado – Valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 - RECURSO PROVIDO.